Tribunal: CARF
Processo: 11040.720724/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720724/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.529 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
CASARÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-95.032 da 10a Turma da DRJ/BHE, de 27 de agosto de
2019 (fls. 229 a 237):
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração de IRPJ (fl. 3/30), com
reflexo na apuração dos valores devidos de CSLL (fl. 31/37), de Cofins (fl. 38/42) e de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720724/2013-46
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

PIS (fl. 43/49), levado a efeito em face da pessoa jurídica em epígrafe, culminando com
a exigência dos seguintes valores, na data do lançamento (06/06/2013):

A autuação teve por base as seguintes infrações fiscais:
0001 – RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA –
Receita de prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, relativas aos fatos
geradores ocorridos em 30/09/2010 (R$ 14.101,44) e 31/12/2011 (R$ 27.500,47).
0002 – APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇAO DO
LUCRO PRESUMIDO – Utilização indevida do coeficiente de presunção de 16% para
determinação do IRPJ, quando o aplicável seria 32%, pelo fato da empresa jurídica ter
apurado receita bruta anual superior a R$ 120.000,00.
Termo de Verificação Fiscal (TVF)
O procedimento adotado pela Autoridade Tributária encontra-se circunstanciado no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fl. 121/122, no qual foram informados os
seguintes fatos motivadores à autuação:
a) Aplicação indevida de percentual de determinação do Lucro Presumido:
O contribuinte utilizou nas DIPJs referentes aos anos-calendário de 2009, 2010
e 2011 o coeficiente do lucro presumido de 16%. As Pessoas Jurídicas
prestadoras de serviço, quando sua receita bruta anual não ultrapassar
R$120.000,00, podem utilizar o coeficiente de presunção de 16%, conforme
prevê o parágrafo 4o do artigo 519 do RIR 1999, Decreto no 3.000 de 1999.
No entanto, quando a receita bruta anual ultrapassa R$ 120.000,00, as Pessoas
Jurídicas prestadoras de serviço devem utilizar o coeficiente de presunção de
32%.
O contribuinte informou como atividade econômica nas DIPJs de 2009 e 2010 o
CNAE no 66.22-3/00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência
complementar e de saúde.
A receita bruta total anual do contribuinte no ano-calendário de 2009 foi de R$
238.290,88, no ano-calendário de 2010 foi de R$ 276.587,85 e no ano-
calendário de 2011 foi de R$ 353.168,08, todas maiores do que o limite anual de
R$ 120.000,00.(valores extraídos dos livros de Registro de Notas Fiscais de
Serviços Prestados, de 2009, 2010 e 2011)
Devido ao fato de a receita bruta anual ter ultrapassado o limite de R$
120.000,00, a conduta do contribuinte foi errônea ao utilizar o coeficiente de
presunção do lucro presumido de 16%, sendo o coeficiente de 32% o correto e
que deveria ter sido utilizado.
Dessa forma, procedemos ao lançamento das diferenças do IRPJ devido pelo
contribuinte, apurados neste procedimento através da aplicação do coeficiente
correto de presunção lucro presumido.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

Dessa forma, foi utilizado no lançamento o coeficiente de presunção de 32%
para os três anos-calendário.
No que diz respeito a infração referente à utilização incorreta do coeficiente de
16% pelo contribuinte, o lançamento teve por base a receita bruta trimestral
informada pelo contribuinte nas DIPJ referentes aos anos–calendário de 2009,
2010 e 2011.
b) Omissão de receitas – receita escriturada e não declarada:
Lançamos neste procedimento, também, valores referentes à receitas
escrituradas e não declaradas, no que diz respeito aos 3o trimestre de 2010 e 4o
trimestre de 2011, haja vista que foram apuradas diferenças entre os valores
informados pelo contribuinte nas respectivas DIPJ e os valores registrados nos
livros de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados dos mesmos períodos.
Nessa infração foram lançados o IRPJ e os reflexos de CSLL, PIS e COFINS,
tendo como base de cálculo as diferenças entre a receita bruta informada em
DIPJ e a Receita Bruta registrada nos livros de Registro de Notas Fiscais de
Serviços Prestados.
Os demonstrativos de cálculo dos valores devidos, de multa e de juros constam
das folhas de continuação do auto de infração.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de reexaminar a presente
documentação, caso venham a ser apurados fatos novos, não verificados na
presente auditoria, que abrangeu a Revisão das Declarações do contribuinte
referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Relatório de Ação
Fiscal em três vias, de igual forma e teor, assinado pelo Auditor – Fiscal da
Receita Federal cuja ciência e cópia do contribuinte se dará via postal, por
Aviso de Recebimento (AR).
(os destaques não constam do original)
Ciência do lançamento fiscal
A ciência da empresa autuada ao lançamento fiscal se deu na data de 12/06/2013 (fl.
134).
Impugnação
Na data de 27/06/2013 foi interposta impugnação ao lançamento fiscal em nome da
autuada, na qual apresentou os seguintes argumentos:
(i) Concordância com o lançamento de parte dos valores do IRPJ, apurados em
decorrência da utilização indevida do coeficiente de presunção de 16%:
De R$ 1.674,83, código 2917 referente ao 1o trimestre de 2009, vencimento
30/04/2009;
De R$ 1.400,76, código 2917 referente ao 2o trimestre de 2009, vencimento
31/07/2009;
De R$ 1.497,69, código 2917 referente ao 3o trimestre de 2009, vencimento
30/10/2009;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

De R$ 1.145,71, código 2917 referente ao 4o trimestre de 2009, vencimento
29/01/2010;
De R$ 1.794,75, código 2917 referente ao 1o trimestre de 2010, vencimento
30/04/2010;
De R$ 1.698,87, código 2917 referente ao 2o trimestre de 2010, vencimento
30/07/2010;
De R$ 1.444,69, código 2917 referente ao 3o trimestre de 2010, vencimento
29/10/2010;
De R$ 1.361,35, código 2917 referente ao 4o trimestre de 2010, vencimento
31/01/2011;
De R$ 1.932,72, código 2917 referente ao 1o trimestre de 2011, vencimento
29/04/2011;
De R$ 1.992,84, código 2917 referente ao 2o trimestre de 2011, vencimento
29/07/2011;
De R$ 2.054,35, código 2917 referente ao 3o trimestre de 2011, vencimento
31/10/2011;
De R$ 1.836,12, código 2917 referente ao 4o trimestre de 2011, vencimento
31/01/2012;
(ii) Com relação à suposta omissão de receitas (receita escriturada e não declarada),
destaca que:
2- DOS FATOS
2.1 Na Folha 32 do demonstrativo dos valores estão demonstrados valores: R$
14.101,44 e R$ 27.500,47 referentes a RECEITAS NÃO DECLARADAS, sobre
as quais houve aplicação de multa de 75% mais cálculo de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, encargos e reflexos. Porém, não houveram RECEITAS NÃO
DECLARADAS, mas, sim, erro de escrituração contábil e erro de sistema da
Prefeitura Municipal de Pelotas respectivamente;
2.2 O valor de R$ 14.101,44 foi indevidamente lançados duas vezes na conta de
serviços quando deveriam ter sido lançados na conta caixa;
2.3 O valor de R$ 27.500,47 se refere a Notas de serviço de competência janeiro
de 2012, porem, o sistema da Prefeitura Municipal de Pelotas lançou
erroneamente no mês de dezembro de 2011.
Parte incontroversa. Quitação.
Considerando que não houve contestação quanto os valores lançados de IRPJ
decorrentes da majoração do coeficiente de presunção de 16% para 32%, o contribuinte
promoveu à quitação destes na data de 28/06/2013, cujo pagamento foi devidamente
alocado aos débitos de referência, consoante se observa do extrato de fl. 212/215.
Parte litigiosa. Exigibilidade suspensa.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

Permaneceram em litígio, portanto, com exigibilidade suspensa, somente os débitos de
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS apurados com base na infração de omissão de receitas, abaixo
demonstrados, conforme extrato do processo trazido às fl. 212/215:

A DRJ/BHE julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] A discussão do mérito refere-se à alegação de inocorrência da omissão de receitas
apuradas pela Fiscalização para os meses de 09/2010 e 12/2011.
[...] Na competência 09/2010, a Autoridade Fiscal considerou a omissão de receitas
(valores escriturados e não declarados) no valor de R$ 14.101,44. O contribuinte alega
que o valor “foi indevidamente lançado duas vezes na conta de serviços quando deveria
ter sido lançado na conta caixa”.
[...] Destarte, não havendo a comprovação da alegada duplicidade de registros
contábeis/fiscais, é de se manter a constatação de receitas omitidas, no valor apontado
pela Fiscalização (R$ 14.101,44).
[...] Com referência ao valor de R$ 27.500,47 (escrituração no mês de 12/2011), o
Auditor-Fiscal considerou, para esta competência, os dados constantes no Livro de
Registro Notas Fiscais de Prestação de Serviços, cuja cópia para o mês 12/2011 foi
trazida às fl. 116/117, onde constam escrituradas receitas decorrentes de prestação de
serviços no montante de R$ 51.992,03. Este total abrange as receitas dos serviços
registrados nas Notas Fiscais n° 28 a 57.
[...] Na defesa, a impugnante comprova, com os documentos juntados às fl. 194/206
(Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e), que as NFS-e 45 a 57, escrituradas no
mencionado no Livro de Registros no mês 12/2011, referem-se, na verdade à
competência 01/2012.
[...] Uma vez considerada a improcedência da omissão de receitas no valor de R$
27.501,07, inicialmente apurada pela Fiscalização para o PA 12/2011, conforme análise
constante do item “II.2” acima, ficam assim consolidados os valores mantidos e
exonerados no presente julgamento, considerando o saldo remanescente dos débitos
lançados, após a quitação procedida pelo contribuinte quanto à parcela não litigiosa:

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 245), defendendo, em síntese, que:
[...] vem por meio desta solicitar a análise da Intimação acima, conforme documentos
comprobatórios. [...] Conforme constatado pelas notas fiscais em anexo e pelos
documentos que não existe diferença a ser recolhida o faturamento está correto
conforme livro do sistema da Prefeitura Municipal de Pelotas em anexo na página 5.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 246 a 254).
Vale ressaltar ainda que referida empresa teve sua razão social alterada de
“NEVES & MANCINI CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA – ME” para “CASARAO
CORRETORA DE SEGUROS LTDA”.

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 10a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de ocorrência de omissão de receita apta a ensejar o
lançamento de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 11 de setembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 244, face ao Termo de Ciência datado
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

de 06 de setembro de 2019, fl. 242) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que a DRJ
dividiu a sua análise entre a parte incontroversa (já devidamente quitada pela contribuinte, que
foi a parte relativa ao uso indevido de percentual de 16%, quando o correto seria o percentual de
32%) e a parte ainda controversa (em litígio), tendo a DRJ resumido o objeto de sua análise da
seguinte forma:
Parte incontroversa. Quitação.
Considerando que não houve contestação quanto os valores lançados de IRPJ
decorrentes da majoração do coeficiente de presunção de 16% para 32%, o contribuinte
promoveu à quitação destes na data de 28/06/2013, cujo pagamento foi devidamente
alocado aos débitos de referência, consoante se observa do extrato de fl. 212/215.
Parte litigiosa. Exigibilidade suspensa.
Permaneceram em litígio, portanto, com exigibilidade suspensa, somente os débitos de
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS apurados com base na infração de omissão de receitas, abaixo
demonstrados, conforme extrato do processo trazido às fl. 212/215:

Ao fim, a DRJ entendeu que parte daquilo que anteriormente havia sido
apontado pelo Fisco, como sendo omissão de receita, fora solucionado mediante a devida
comprovação por parte da contribuinte, cuja análise se deu nas fls. 234 e 236, cuja conclusão foi
a seguinte:
Desta forma, deve-se excluir da tributação o valor da omissão lançada de R$ 27.501,07,
considerando a comprovação juntada pela defendente.
Nesse sentido, voto por exonerar as exigências fiscais apuradas com base na referida
omissão, nos seguintes valores, relativos às parcelas litigiosas:
(i) IRPJ – PA 4o Trimestre/2011 – R$ 1.320,02;
(ii) CSLL – PA 4o Trimestre/2011 – R$ 792,01;
(iii) COFINS – PA 12/2011: R$ 825,01;
(iv) PIS – PA 12/2011: R$ 178,75.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

A DRJ, por sua vez, manteve a omissão de receita relativa ao valor de
R$ 14.101,44, conforme análise de fls. 223 e 234, a qual deu ensejo aos seguintes valores de
cobrança (não exonerados), conforme quadro resumo de fl. 237:

Ocorre que, mesmo entendendo a DRJ pela manutenção da omissão de receita da
quantia de R$ 14.101,44, a empresa contribuinte, em seu Recurso Voluntário de fl. 245, nada
alegou contrariamente aos argumentos adotados pela DRJ, tendo se limitado a indicar
argumentos genéricos de reanálise da documentação, da seguinte forma:
Em atendimento ao Acórdão 02-95.032 da 10a Turma a DRJ/BHE, processo e número
11040.720724.2013-46, empresa Casarão Corretora de Seguros Ltda, inscrita no CNPJ
06.698.498/0001-94, em por meio esta solicitar a análise da intimação acima, conforme
documentos comprobatórios, foi alegado no processo na página 6 que deveria ser
recolhido uma diferença. Conforme constatado pelas notas fiscais em anexo e pelos
documentos que não existe diferença a ser recolhida o faturamento está correto
conforme livro do sistema da Prefeitura Municipal de Pelotas em anexo na página 5.
A empresa recorrente, portanto, em seus argumentos, não especifica com exatidão
em quais registros poderia demonstrar o eventual oferecimento à tributação apontados pelo Fisco
como omissão de receita, na medida em que o anexo a que se refere, ou seja, a documentação
mencionada, já fora devidamente analisada pela DRJ, a qual entendeu pela manutenção da
omissão de receita relativa à quantia de R$ R$ 14.101,44, a qual não foi objeto de contraponto
por parte da empresa recorrente.
Nesses termos, relevante mencionar o entendimento do CARF acerca da adoção
de argumentos genéricos e juntadas de documentos sem correlação com os argumentos
necessários à contestação dos entendimentos do Fisco:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.529 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720724/2013-46

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deves-e
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Desse modo, a ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração
cabal por parte da empresa contribuinte, dá ensejo ao não provimento do recurso, na medida em
que haveria de apresentar pontualmente os seus argumentos no intuito de contestar as
constatações da DRJ.
Dispositivo
Ante o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital